Tribunal: TJES
Processo: 0006175-48.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita; Dever de Informação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006175-48.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: THIAGO PEREIRA GAUDIO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - RECONHECIDO - INADIMPLEMENTO DE FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1 - No caso vertente, o apelado reconheceu a relação jurídica celebrada com o apelante que, por sua vez, trouxe aos autos diversas faturas do contrato de cartão de crédito contratado pelo apelado com histórico de uso regular de compras e de pagamento até o mês de outubro de 2015.

2 - Sendo assim, o acervo probatório vertido nos autos denota que o inadimplemento realmente se iniciou com o não pagamento da fatura com vencimento em 09/11/2015 no valor histórico de R$ 427,45 (quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), porém, embora a última fatura juntada aponte o débito de R$ 851,75 (oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) em janeiro de 2016, certo é que a inscrição do nome do apelado no cadastro de inadimplentes ocorreu apenas na data de 26/02/2016, inclusive em valor que, embora menor do que o desta última fatura, alcança a quantia de R$ 843,22 (oitocentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos) e, por sua vez, torna intuitiva a conclusão que realmente contém os encargos contratuais (juros, etc.) expressamente relacionados nas propaladas faturas colacionadas.

3 - Logo, a inscrição do nome do apelado realizada pelo apelante está de acordo com exercício regular de direito do credor, motivo pelo qual não há que se falar em ato ilícito que dê ensejo à responsabilidade civil, tampouco ao dever de indenizar.

4 - Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0006175-48.2018.8.08.0012

Apelante:

Banco Santander (Brasil) S/A

Apelado:

Thiago Pereira Gaudio

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “
[...] (i) RECONHECER que a negativação realizada pela parte Demandada, referente ao contrato n° MP709766004175440066, foi feita de forma indevida; e (ii) CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de R$3000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora, de 01% (um por cento) ao mês, desde a inclusão indevida (Súmula 54 do STJ) até a data do arbitramento, oportunidade em que passará a se corrigido somente pela SELIC.[...]”.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, basicamente, sustentando que o referido ato judicial incorreu em erro de julgamento, porque restou comprovado nos autos a contratação de cartão de crédito pelo apelado, bem como que a inscrição do nome dele no cadastro de restrição de crédito se deu pela inadimplência dele oriunda da fatura com vencimento em 09/11/2015 no valor histórico de R$ 427,45 (quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), porém constou na negativação o valor de R$ 843,22 (oitocentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), tendo em vista que a inclusão se deu apenas na data de 26/02/2016, sob a alegação de que “
dias se passaram e a inadimplência foi majorada pelos juros e encargos de atraso
”. Assim, uma vez comprovado o contrato, a dívida em aberto, e que a inscrição se deu no exercício regular do direito do credor, não há que se falar em dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

O apelado ofertou contrarrazões (ID 7718990), pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o Banco Santander (Brasil) S/A se volta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “
[...] (i) RECONHECER que a negativação realizada pela parte Demandada, referente ao contrato n° MP709766004175440066, foi feita de forma indevida; e (ii) CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora, de 01% (um por cento) ao mês, desde a inclusão indevida (Súmula 54 do STJ) até a data do arbitramento, oportunidade em que passará a se corrigido somente pela SELIC.[...]”.

O apelante pretende a reforma da sentença, basicamente, sustentando que o referido ato judicial incorreu em erro de julgamento, porque restou comprovado nos autos a contratação de cartão de crédito pelo apelado, bem como que a inscrição do nome dele no cadastro de restrição de crédito se deu pela inadimplência dele oriunda da fatura com vencimento em 09/11/2015 no valor histórico de R$ 427,45 (quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), porém constou na negativação o valor de R$ 843,22 (oitocentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), tendo em vista que a inclusão se deu apenas na data de 26/02/2016, sob a alegação de que “
dias se passaram e a inadimplência foi majorada pelos juros e encargos de atraso
”. Assim, uma vez comprovado o contrato, a dívida em aberto, e que a inscrição se deu no exercício regular do direito do credor, não há que se falar em dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Pois bem. Após compulsar os autos e cotejar seus elementos com a tese autoral, a antítese do Banco Santander e a síntese externada na sentença, tenho que, de fato, o pronunciamento recorrido incorreu em erro de julgamento.

Afinal, consta da réplica ofertada pelo apelado o seguinte trecho: “
[...] Além disso, cumpre registrar que
JAMAIS OCORREU NOS AUTOS NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA,
entretanto, a parte autora desconhece o débito e a cobrança.[...]”
(fl. 145).

Significa dizer que o apelado reconheceu a relação jurídica celebrada com o apelante que, por sua vez, trouxe aos autos diversas faturas do contrato de cartão de crédito contratado pelo apelado com histórico de uso regular de compras e de pagamento até o mês de outubro de 2015.

Sendo assim, observo que o acervo probatório vertido nos autos denota que o inadimplemento realmente se iniciou com o não pagamento da fatura com vencimento em 09/11/2015 no valor histórico de R$ 427,45 (quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), porém, embora a última fatura juntada aponte o débito de R$ 851,75 (oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) em janeiro de 2016, certo é que a inscrição do nome do apelado no cadastro de inadimplentes ocorreu apenas na data de 26/02/2016, inclusive em valor que, embora menor do que o desta última fatura, alcança a quantia de R$ 843,22 (oitocentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos) e, por sua vez, torna intuitiva a conclusão que realmente contém os encargos contratuais (juros, etc.) expressamente relacionados nas propaladas faturas colacionadas.

Assim, tenho que sobressai com clareza meridiana que a dívida do apelado tem sua origem na evolução dos valores oriundos das compras realizadas e devidamente inseridas na fatura do cartão de crédito contratado, sobre a qual incidiu os encargos moratórios pelo inadimplemento, tendo em vista que em nenhuma oportunidade o apelado trouxe sequer algum comprovante de pagamento.

Logo, a inscrição do nome do apelado realizada pelo apelante está de acordo com exercício regular de direito do credor, motivo pelo qual não há que se falar em ato ilícito que dê ensejo à responsabilidade civil, tampouco ao dever de indenizar.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTA-CORRENTE - EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR - COBRANÇA DE TARIFAS EM CONTA NÃO ENCERRADA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. -Tendo a parte firmado contrato de abertura de conta corrente e inexistindo nos autos qualquer elemento de prova hábil a demonstrar que tenha formulado pedido de encerramento da conta, mostra-se legítima a incidência de taxas de serviços oferecidos pelo banco e encargos sobre o saldo negativo. -
Havendo débito pendente, nada obsta que o credor promova inscrição do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito, sendo que, em tais condições, inexiste ato ilícito, mas exercício regular de direito, não gerador de danos morais.
(TJMG - Apelação Cível 1.0015.18.001244-3/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 06/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SALDO DEVEDOR CONTA BANCÁRIA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - No caso vertente, o débito que originou a inscrição do nome da apelante no SERASA (fl. 21) identifica a origem no contrato de nº DE03427010711231 que, por sua vez, refere-se exatamente àquele juntado às fls. 99/106 e denominado como “Proposta de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários”, no qual consta tanto o número da conta corrente como ainda especifica o serviço de “cheque especial” e ainda “Cartões com funcionalidade Múltiplo (crédito e débito)”, com o nome do produto “SANTANDER PLAY” (fl. 100). 2 - Por outro lado, a própria apelante juntou cópia do cartão magnético recebido (fls. 13). Assim, sobressai com clareza meridiana que dívida da apelante tem sua origem na evolução dos valores oriundos de duas compras realizadas na forma de débito com a utilização de limite do cheque especial, sobre as quais incidiram os encargos moratórios avençados em contrato.
3 - Logo, a inscrição do nome da apelante realizada pelo apelado está de acordo com exercício regular de direito do credor, motivo pelo qual não há que se falar em ato ilícito que dê ensejo à responsabilidade civil, tampouco ao dever de indenizar.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010797-08.2020.8.08.0011, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Mar/2024)

Diante de tais razões,
dou provimento ao recurso
, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, e, por consequência, condeno o apelado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor dado à causa, com a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.